Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-49.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-49.2020.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante SONIA
MARILDA NASCIMENTO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-49.2020.8.26.0288 - Voto no 38271 - Talita/Paola
2
VOTO No: 38271
APEL.No: 1000003-49.2020.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA
APTE. : SONIA MARILDA NASCIMENTO XAVIER
APDO. : BANCO PAN S/A
*Contratos bancários – Limitação dos descontos em
30% dos proventos do devedor – Possibilidade –
Observância ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Dano moral não evidenciado e bem afastado -
Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 154/156,
que julgou improcedente a ação revisional c.c. indenização que SONIA
MARILDA NASCIMENTO XAVIER dirigiu contra BANCO PAN S/A.
A autora recorre alegando que os descontos extrapolam
30% do seu salário e, com isso, requer a redução e a condenação do
Banco ao pagamento de indenização por dano moral. Busca a reforma
do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 176/199), subiram os autos.
É o relatório.
O recurso merece prosperar, apenas em parte.
Como é cediço, apesar de possível o débito em folha de
pagamento ou conta corrente de parcelas advindas de empréstimos
celebrados com instituições financeiras, é certo que o exagero do
desconto gera o comprometimento da subsistência do mutuário e sua
família, o que não pode ser admitido.
O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana,
não pode ser mitigado diante de normas que disciplinam outros direitos,
data venia, de valores inferiores à vida, saúde e dignidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-49.2020.8.26.0288 - Voto no 38271 - Talita/Paola
3
Se as instituições financeiras, ao contratar, não verificam as
condições do mutuário, devem arcar com seu ato, pois, se assim
continuarem, possivelmente se poderá validar pacto celebrado com
pródigos.
Não se está aqui protegendo o mutuário irresponsável que
se endivida além de suas possibilidades, mas sim, protegendo o direito à
vida, saúde e dignidade.
Como se verifica, a autora não se opõe à dívida, mas quer a
revisão da forma de pagamento, a fim de afastar o desequilíbrio,
tornando as prestações suportáveis, de modo que a obrigação possa ser
cumprida sem o sacrifício desumano de uma das partes, aliás, princípio
básico já conhecido dos romanos, pela cláusula “rebus sic stantibus”,
agasalhado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e §
1o, inciso III).
O Poder Judiciário, data venia, não pode ficar alheio a essa
triste realidade, se a tecnologia hoje permite a existência de bancos de
dados e a consulta pode e deve ser realizada por aquele que vai
emprestar dinheiro a alguém, mas deixa de realizá-la, não será com
ataque ao direito à vida que se resolverá a questão.
A dívida tem sim que ser paga, mas quem contrata mal é
que deve suportar esse ônus, ou seja, adequá-la às condições daquele que
deve pagar.
Desta feita, de rigor a limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos líquidos da autora, isso porque seu benefício previdenciário
é de R$ 1.655,34 sendo que a parcela de R$ 501,48 ultrapassa, ainda que
em pequena parte, os 30% (R$ 496,60).
Dessa forma, a limitação dos descontos em 30% do salário
líquido do mutuário se mostra de rigor, independentemente do tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-49.2020.8.26.0288 - Voto no 38271 - Talita/Paola
4
contrato firmado entre as partes, pois os débitos eram efetuados
diretamente no benefício previdenciário, o que denota o excesso.
Não há se falar em pagamento de indenização por dano
moral nem em devolução dos eventuais valores debitados anteriormente,
eis que até o reconhecimento da abusividade do desconto superior a 30%
dos rendimentos da autora, o réu estava com arrimo nas cláusulas
contratuais até então válidas e vigentes.
A esse respeito confira-se decisão desta C. Câmara:
“Quanto ao pedido de restituição, a autora não tem razão. Veja-se que os
descontos foram todos por ela autorizados, de sorte que não se reconhece a
existência do apontado indébito. Eventual indébito somente ocorrerá em caso
de descontos superiores ao que aqui se autoriza, a contar do trânsito em
julgado do presente julgamento.” (Apelação no 9106458-73.2009.8.26.0000,
Relator Erson T. Oliveira, j. 22 de agosto de 2012).
No mesmo sentido:
“E quanto ao pedido de devolução dos valores descontados acima dos 30%
do vencimento líquido, como bem decidido pela sentença “descabe a
devolução de eventuais valores descontados anteriormente à concessão da
antecipação de tutela acima deste patamar, pois tais descontos foram
realizados de boa-fé em virtude de previsão contratual expressa,
considerando-se, ainda, que o autor é de fato devedor”.” (Apelação no
0001251-52.2011.8.26.0589, 23a Câmara de Direito Privado, Relator Paulo
Roberto de Santana, j. 28/11/2012).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação, determinando-se que o Banco
limite os valores das parcelas do contrato firmado com a apelante em
30% dos seus vencimentos, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada
ato de inadimplemento, limitado a R$ 15.000,00.
Diante do que se decide, constata-se que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-49.2020.8.26.0288 - Voto no 38271 - Talita/Paola
5
sucumbência recíproca, assim, as despesas processuais, se existentes,
devem ser repartidas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do
NCPC.
Considerando-se que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo
Codex, autora e réu devem pagar ao advogado da parte contrária, a
importância de R$ 1.500,00, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do
mesmo diploma legal, uma vez que a requerente é beneficiário da justiça
gratuita.
SOUZA LOPES
Relator